Tribunal: CARF
Processo: 10925.721688/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721688/2013-10
ACÓRDÃO
2001-008.074 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IDALINO GRANDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/12/2013

CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. MÃO DE OBRA
A apuração da remuneração da mão de obra empregada na execução de
obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa física obedecerá
aos procedimentos estabelecidos para regularização de obra por aferição
indireta com base na área construída e no padrão de construção.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das provas preclusas e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.074 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721688/2013-10
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausentes a Conselheira Lilian Claudia de Souza e o Conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 131 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 118 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 08 e ss.), onde o fato gerador do lançamento do débito é a mão-de-obra
aplicada na edificação, cujo valor foi apurado por aferição indireta a partir dos valores constantes
das tabelas do Custo Unitário Básico (CUB), que é utilizado para a avaliação dos custos de
construção das edificações, incluída a remuneração dos segurados da previdência social.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
No presente processo constam os autos de infração a seguir identificados,
encaminhados ao sujeito passivo por via postal em 14/08/2013, conforme AR
acostado às fls. 47 dos autos.
1)- AIOP - DEBCAD n° 51.043.143-7, (fls.02/07) lavrado em 08/08/2013, no valor
do principal, acrescido de juros e multa de R$33.413,50, relativo à competência
06/2013, contendo a cobrança de contribuições previdenciárias patronais,
destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o valor da mão de
obra utilizada em construção civil de responsabilidade de pessoa física.
2) AIOP - DEBCAD n° 51.043.144-5 (fls.08/13) lavrado em 08/08/2013, no valor do
principal, acrescido de juros e multa de R$11.622,09, relativo à competência
06/2013, contendo a cobrança de contribuições previdenciárias da parte dos
segurados destinadas ao custeio da Seguridade Social, incidentes sobre o valor da
mão de obra utilizada em obra de construção civil de responsabilidade de pessoa
física.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.074 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721688/2013-10
3
3) AIOP - DEBCAD n° 51.043. (fls.14/19) lavrado em 08/08/2013, no valor do
principal, acrescido de juros e multa de R$8.426,02 relativo à competência
06/2013, contendo a cobrança de contribuições sociais de custeio das entidades e
fundos - SALÁRIO-EDUCAÇÃO; INCRA; SENAI; SESI; SEBRAE, sobre o valor da mão
de obra utilizada em obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física.
Os fatos geradores foram identificados no levantamento OB- AFERIÇÃO PELO
CUB, onde se exigiu a contribuição previdenciária patronal e a dos segurados
incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores, como a multa de ofício de
75%, conforme ARO -Aviso de Regularização de Obra acostado às fls. 38/39.
De acordo com dados constantes do ARO a área do imóvel correspondeu a
688,86m2, com 609,96m2 a regularizar, na categoria obra nova, correspondendo
a imóvel residencial – Edifício (3 pavimentos, 4 unidades, Padrão Baixo), no
período de 05/2008 a 06/2009, onde foi apurado o valor de mão de obra de
R$90.332,59, sendo R$82.543,21 a regularizar.
Consoante Relatório Fiscal, a fls. 40/45, as contribuições lançadas neste processo
são incidentes sobre a obra matriculada sob o número CEI:.70.000.73994/62,
localizada na Rua Rizieri João Perotti n° 36/40, Bairro Imigrantes, Concórdia, Santa
Catarina.
Intimado a apresentar documentos o contribuinte informa que a obra já se
encontrava finalizada e regularizada, juntando como prova cópia da Certidão
Negativa Débitos - CND n° 04249200920022030, emitida em 16/06/2009,
conforme documentos acostados às fls. 24 a 26.
Segundo o Auditor em consulta ao Sistema de Obras constatou-se a ausência de
cálculo para a apuração das contribuições previdenciárias sobre a obra, através do
Aviso para Regularização de Obra - ARO, conforme previsto no art. 340 da
Instrução Normativa n° 971, de 13/11/2009.
Diante da situação, o sujeito passivo foi novamente intimado a apresentar os
documentos solicitados anteriormente, com o objetivo de aferir se as
contribuições previdenciárias recolhidas foram suficientes para a regularização da
obra.
Feito o cálculo concluiu-se que não foi recolhida contribuição suficiente para a
quitação das contribuições previdenciárias incidentes sobre a construção
realizada, conforme ARO de fls. 38 e 39, no qual foi considerado o recolhimento
feito em 16/06/2009, no valor de R$2.097,23.
Registra o Auditor "que fato de o sujeito passivo estar de posse da Certidão
Negativa de Débitos não o exime da responsabilidade do pagamento de valores de
contribuições que vierem a ser apurados posteriormente a sua emissão".
Segundo o Auditor o fato gerador do lançamento foi a mão de obra aplicada na
edificação, cujo valor foi apurado por aferição indireta a partir dos valores
constantes das tabelas do Custo Unitário Básico (CUB), publicado pelo Sindicato
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.074 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721688/2013-10
4
da Indústria da Construção Civil de Santa Catarina (SINDUSCON/SC), elaboradas
de acordo com a Norma Técnica n° 12.721, de 2006, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, com fundamento no ar. 33 da Lei 8.212/1991, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.
A seguir no Relatório Fiscal o Auditor indicada os dados de enquadramento e
informa detalhadamente o conteúdo de cada auto de infração, no caso, o valor da
base de cálculo, as alíquotas utilizadas, o valor da contribuição apurada e o
fundamento legal.
Cientificado o contribuinte oferece em 29/08/2013 a impugnação de fls. 50/55,
onde após resumir os fatos que motivaram a autuação, argumenta que ao receber
a certidão negativa presume estarem extintas as obrigações tributárias
equivalentes.
Reclama que no cálculo deixou de ser considerada de forma correta as áreas com
redução e área de cálculo, as quais considera como corretas a área
correspondente a 4 sacadas e 2 garagens resultando em 264,34m2, reduzindo-se
assim 132,17m2, de área de cálculo, daí ser a área a regularizar de 556,69m2.
Contesta o percentual de 75% da multa de ofício por considerá-lo abusivo.
Diz que não concorreu em tempo algum para a supressão ou redução de tributo,
se existente, portanto, não lhe cabe imputação de responsabilidade, que se
comprovada deve ser responsabilizado o agente fazendário por força do disposto
no art. 121 da Lei 8.112/1990.
Por fim, protesta pela apresentação de novas provas e pede o reconhecimento do
efeito suspensivo.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/12/2013
CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. MÃO DE OBRA
A apuração da remuneração da mão de obra empregada na execução
de obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa física
obedecerá aos procedimentos estabelecidos para regularização de
obra por aferição indireta com base na área construída e no padrão
de construção.
PROVA. APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.074 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721688/2013-10
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/07/2019 (AR de e-fl. 128), o
sujeito passivo interpôs, em 23/07/2019 (protocolo de e-fl. 131), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios, e sustentando
que valeu-se de assessoria imobiliária contratada para regularização e que a Primeira Instância
não teria revisitado os cálculos e provas; pretende juntar prova documental junto ao recurso (e-fls.
143 e ss.).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanesce no valor original de lavratura, a sofrer incidência dos consectários
legais cabíveis.
As questões preliminares e meritórias confundem-se no corpo argumentativo do
acórdão e serão, dessa forma, apreciadas em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário a responsabilidade por infrações à
legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou responsável, e
desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o
Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu
artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Próprio também lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a eficácia
de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso provas não presentes na
impugnação (e-fls. 143 e ss.). Necessário destacar, entretanto, que novos argumentos aduzidos e
novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.074 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721688/2013-10
6
Ademais, o interessado apõe em seu recurso, onde literalmente é sublinhado no
original, que “... o fiscal deixou de considerar despesas dedutíveis, afetas a consecução da obra e
devidamente comprovadas pelos documentos carreados na impugnação, que deveriam integrar o
somatório fiscal ...”. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou a
preclusão das provas que não devem então ser apreciadas para formação da convicção decisória
da presente lide, com base no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Quanto à apreciação pela Primeira Instância, não deve ser negligenciado que a
valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado
Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
No mais, tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como
razões pertinentes de decidir:
...
De acordo com o art. 33, §4° da Lei n° 8.212 de 1991, a autoridade fiscal pode
aferir a remuneração paga referente à mão de obra dos segurados empregados
da construção civil, cabendo ao proprietário o ônus da prova em contrário, in
verbis:
...
O valor da mão de obra, portanto, foi aferido com base na área construída e no
padrão da obra com fundamento no que determina o art. 342 e seguintes da
Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009 e demais critérios
estabelecidos nesta mesma instrução:
...
Consoante o conteúdo da impugnação infere-se que a discordância do sujeito
passivo restringe-se a alegar que agiu de boa-fé, ao considerar a posse da CND
como extinta a obrigação tributária, ter existido erro no cálculo das áreas de
redução, em face da existência de duas e não de uma garagem e, por fim, ser a
multa abusiva.
Com relação à pretensa extinção da obrigação tributária, em face da posse de
CND, cabe ressaltar que, de acordo com ressalva feita no próprio documento, a
Certidão Negativa de Débito não atesta a extinção do direito de a Fazenda Pública
exigir débitos que possam ser apurados após a sua expedição, desde que
observado o prazo de decadência previsto no art. 173 do CTN que diz:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.074 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721688/2013-10
7
...
No tocante à alegação de erro no cálculo das áreas de redução, também compete
salientar que o contribuinte apenas argumenta e não cuida de trazer aos autos
nenhum indício de prova material que determine a necessidade de revisão do
lançamento, por exemplo, o projeto de construção do imóvel.
Registre-se, a propósito, que a alegação contrária ao procedimento fiscalizatório,
sem prova inequívoca não é suficiente para desconstituir o feito fiscal, cabendo ao
contribuinte o ônus de provar suas alegações, conforme preceitua a Lei
9.784/1999:
No que se refere à alegação ... de que a multa aplicada é abusiva, destaco que,
segundo o art. 26-A do Decreto n° 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é "vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade", exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo
dispositivo, as quais não se amoldam ao caso vertente.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em
caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102. A mais
abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-se
na esfera infralegal e que as normas jurídicas gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal
princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
No tocante ao protesto por apresentação posterior de provas apresentado pela
impugnante, este não deve ser acolhido à vista do disposto no art. 16, inciso III, do
Decreto n° 70.235/72, que limitou o momento para a apresentação de provas,
dispondo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
...
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer das provas preclusas e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.074 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721688/2013-10
8

Fl. 206
DF CARF MF
Original